Tribunal: STF
Processo: HC 215896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gustavo de Falchi, em favor de Márcio Eduardo do Nascimento Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 707.926/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o agravante "foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos, 1 (mês) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1110 (mil, cento e dez) dias-multa, sendo negado a Marcio o direito de recorrer em liberdade" (e-STJ fl. 17). A condenação deu-se em razão da apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína, 37g (trinta e sete gramas) de crack, 10g (dez gramas) de maconha e 12g (doze gramas) de cocaína. 



    Em suas razões, reitera a defesa as teses formuladas na inicial do writ, asseverando que "o simples fato de o paciente ter sido condenado no ano de 2012 pela prática de crime de tráfico de drogas, obstar o direito de recorrer em liberdade, ante a teoria do direito ao esquecimento, fere o artigo 5°, inciso XLVII, alínea b, da Constituição Federal, na qual estabelece vedação de penas com caráter perpétuo" (e-STJ fl. 126). 



    Pontua, ainda, "que a investigação fora concluída, as testemunhas de acusação foram ouvidas, sob o crivo do contraditório, não fazendo mais necessidade a prisão do Paciente, ante a manifesta ausência, no presente momento processual, de atualidade ou contemporaneidade do perigo, que anteriormente se fazia presente" (e-STJ fls. 126/127). 



    Busca, assim, seja provido o presente recurso e concedida a liberdade ao agravante. 



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa diz que o juízo de primeiro grau manteve o paciente preso sem explicar por quais razões. Afirma que não há fundamentação no trecho que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Requer a concessão da ordem para que o paciente tenha sua liberdade restabelecida.



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante, ao alegar que “a decisão da magistrada a quo, quanto a denegação do direito de recorrer em liberdade, encontra-se sem qualquer fundamentação idônea, ou ainda sem fazer qualquer menção, se ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”



    Observe-se o trecho da sentença:



    Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Em fato, o acusado possuía dupla reincidência específica no tráfico de drogas, e encontrava-se em gozo de prisão domiciliar circunstância que agrava a reprovabilidade de sua conduta e a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que agora condenado, sua soltura configurar-se-ia em contrassenso. (eDOC 8)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na dupla reincidência do paciente e não há qualquer vício de fundamentação.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente